Tribunal: STF
Processo: ARE 711552
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF. Ofensa reflexa. Horas extras. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas da causa e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.